Tribunal: TCU
Processo: 011.526/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1028/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Carlos Alberto Recch Filho, como então prefeito de Arinos - MG (gestões: 2005-2008, 2009-2012 e 2017-2020), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados pelo Convênio n.o 01161/2008 (SIAFI n.o 701030) com vistas à drenagem de águas pluviais e à revitalização ou urbanização de lagoas junto ao bairro Primavera I no Município de Arinos - MG sob o valor original de R$ 1.546.591,21 a partir do aporte de R$ 1.500.000,00 em recursos federais e de R$ 46.591,21 em recursos da contrapartida, tendo sido efetivamente repassado, contudo, o valor de R$ 1.000.000,00, com a vigência do ajuste estipulada para o período de 12/1/2009 a 19/11/2013; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica teria assinalado que, durante a gestão em 2017-2020, o responsável teria apresentado os relatórios de engenharia, com o laudo técnico e as fotografias, entre outros documentos, atestando a funcionalidade do sistema de drenagem, além da revitalização e urbanização das lagoas no bairro Primavera I no Município de Arinos - MG, e, assim, restaria comprovada a funcionalidade da aludida obra e o cumprimento dos objetivos pactuados , a despeito de não ter sido efetuado o repasse federal na 3a parcela; Considerando que, por esse prisma, a Secex-TCE assinalou a inexistência do cogitado dano ao erário e, desse modo, propôs o arquivamento da presente TCE, sem o julgamento de mérito do feito, diante da ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, promovendo o referido arquivamento da presente TCE, sem o julgamento de mérito do feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito do feito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 011.526/2020-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Alberto Recch Filho (CPF XXX.108.466-XX). 1.2. Entidade: Município de Arinos - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao indicado pelo item 1.1 deste Acórdão, para ciência.